Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0721045-47.2023.8.07.0000 Impetrante : NATÁLIA THAMISE FREITAS BARROS Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DE PANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL; DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança proposto por NATÁLIA THAMISE FREITAS BARROS, contra ato de coação, em tese, praticado pelo Secretário de Estado de Panejamento do Distrito Federal; Distrito Federal e Instituto Americano de Desenvolvimento, julgado pelo colegiado da 2a Câmara Cível, conforme Acórdão no 1840694, assim ementado: PROCESSO CIVIL. CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA SEM RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. HIPÓTESE CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Poder Judiciário não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade. Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral. 2. Segurança concedida. (Acórdão 1840694, 0721045-47.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.) A segurança concedida a impetrante consistiu em tornar definitiva a medida liminar deferida, com a anulação da questão 54, da prova de Conhecimentos Específicos, para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103, atribuindo à Impetrante a pontuação correspondente à anulação, fazendo com que esta fique na posição correspondente às alterações promovidas. O referido acórdão transitou em julgado em 26/02/2025, conforme ID 69642408. A impetrante peticionou requerendo o integral cumprimento da referida decisão mandamental, ao argumento de que apesar da concessão da segurança que garantiu à impetrante a pontuação da questão 54 (Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103), de forma imutável e indiscutível, a condição 'sub judice' não foi removida de sua inscrição no certame. Acrescente que a manutenção da condição “sub judice” obsta a nomeação da parte autora, considerando a prática notória do Governo do Distrito Federal de não nomear candidatos 'sub judice'. Requer então que sejam intimados para cumprimento do acórdão que concedeu a segurança procedendo à imediata baixa da condição “sub judice” da impetrante, a fim de evitar prejuízo à sua nomeação; as seguintes autoridades: 1- Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Atualmente Secretário De Estado De Economia); 2- Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento Social – IADES É o relatório. DECIDO. Analisando os autos, verifico que não há motivos de permanência da condição “sub judice” para a inscrição da impetrante, oriunda dos fatos tratados no presente mandado de segurança. E, considerando que se trata de decisão transitada em julgado é dever da autoridade coatora adotar as providências para correção do ato de força contra o qual se concedeu a ordem. Assim, DETERMINO que sejam intimadas as autoridades abaixo arroladas para que retirem a condição de sub judice da inscrição da impetrante, caso essa esteja vinculada a questão tratada no presente mandado de segurança. Caso a condição constante seja oriunda de situação diversa da tratada por este Colegiado, que seja informado a esta Câmara. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa por descumprimento. Autoridades a Intimar: 1- Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (atualmente Secretário de Estado de Economia); 2- Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento Social – IADES. Cumpra-se com urgência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 04 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator